Tribunal: STF
Processo: Rcl 70067
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ferreira e Chagas Advogados contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0020846-04.2020.5.04.0001, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nas ADI nºs 3991 e 5625 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema 725 RG).



    Ferreira e Chagas Advogados afirma que nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandada em ação trabalhista proposta por Paula de Oliveira Lang, tendo sido acolhida a pretensão da trabalhadora de reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação no pagamento das verbas trabalhistas respectivas, no período entre 5/1/16 a 24/9/20.



    Aduz, entretanto, que a relação teria sido firmada com a profissional na posição de “advogada associada da sociedade da reclamante”



    Informa que o TRT 4, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença que acolhera a declaração de vínculo de emprego, estando o processo aguardando o julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista.



    A parte reclamante controverte as razões pelas quais a Justiça do Trabalho entendeu configurada a relação empregatícia e defende que



    ”[t]endo sido apresentado, in casu, contrato de associação firmado por advogado para que assumisse a condição de sócia cotista, fica evidente que a sociedade de advogados ora reclamante se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo alegado em face da pretensão declaratória de vínculo empregatício. 



    Ocorre que, se são válidos os contratos de associação, não haveria que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre sociedade de advogados e advogado associado, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    A ratio decidendi decotada dos julgados paradigmas conduz à conclusão de que a existência de contratos de prestação de serviço presumidamente válidos e disciplinadores de arranjos voltados à execução de trabalho torna despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego. 



    Sob pena de violação dos princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica, cabe exclusivamente àquele que arguiu a nulidade de contrato de prestação de serviços o ônus processual de demonstrar a caracterização de fraude trabalhista ou de vício de consentimento.”



    Ferreira e Chagas Advogados requer 



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da Execução Provisória em Autos Suplementares n. 0020193- 94.2023.5.04.0001 até o julgamento da presente reclamação;



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252;”



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, não obstante que, no acórdão em recurso ordinário, tenha sido consignado o trânsito em julgado do capítulo referente ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes (e-Doc 24, p. 3) em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação, entendo que, com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação preconizado na Súmula nº 734/STF, uma vez que a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho foi dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG), portanto, sob a égide de entendimentos de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    Ainda que superado tal óbice tenho que deve ser negado seguimento à reclamação por ausência de aderência estrita, tendo em vista que, embora a parte reclamante tenha demonstrado ter firmado contrato de advogado associado, restou incontroverso que não foram observados os requisitos de validade do aludido contrato exigidos pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Vide trecho de interesse da sentença:



     “Destaco que, para o acolhimento da tese de defesa - de contrato de advogado associado - era necessário que tivessem sido observados requisitos estabelecidos no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que assim dispõe:  



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.   



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados. 



     No caso dos autos, as provas produzidas nos autos revelam que a reclamante percebeu, durante todo o período de trabalho, uma parcela fixa no valor R$ 1.700,00, acrescida de parcela variável de acordo com o atingimento de metas, o que pode ser verificados nos extratos da conta bancária da reclamante, sem nunca ter recebido participação nos lucros e resultados do escritório, embora conste tal cláusula no contrato de associação assinado em 1º/03/2017 (vide cláusula quarta, ID. 05d3de6 - Pág. 3)  



    Além disso, o primeiro contrato apresentado pela reclamada, firmado em 04/01/2016 (ID. dee1dce - Pág. 2), sequer foi averbado junto à OAB, não havendo cumprimento de requisito legal para sua validade.   



    Via de consequência, reconheço como de emprego a relação existente entre as partes no período de 05/01/2016 a 05/11/2020 (pelo cômputo do aviso-prévio como tempo de serviço), na função de advogado, com salário de R$ 2.200,00 mensais, e considero que o contrato de trabalho mantido entre as partes teve término em razão de despedida sem justa causa por iniciativa do empregador (pelo princípio da Continuidade da relação de emprego, informativo do Direito do Trabalho)” (e-Doc 21, p. 26) (grifei).



    Com efeito, tenho que deve prevalecer a solução dada pela Justiça do Trabalho que, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante, compreendeu haver vínculo empregatício entre as partes.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0020846-04.2020.5.04.0001, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. ARE-RG 665134 (Tema 520). 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55068 ED-AgR, , Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 17-01-2023 )



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente